Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723136-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTE XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTE XAVIER, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora réu/agravado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID n° 236110557 – autos de origem): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta superior a R$ 10.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: (...) Destaco, ainda, que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: (...) As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. (...)” Nas razões recursais, a autora/agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Sustenta que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que evidencia sua hipossuficiência financeira. Dessa forma, interpõe o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. O novo Código de processo civil, no art. 98 traz expressamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa física ou jurídica que não puder arcar com os ônus do processo, senão vejamos: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Além do mais, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Trata de efetivação da garantia constitucional de acesso à justiça, insculpida no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Indo adiante, cumpre registrar que a gratuidade da justiça é direito dos hipossuficientes que busquem o judiciário, mas não tenham capacidade financeira de arcar com os ônus decorrentes do processo judicial. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (...) 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). (...) (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSECO CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. O art. 290 do CPC prevê que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 6. Se o autor, devidamente intimado, deixar de efetuar o recolhimento das custas do processo, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, com a subsequente extinção do processo nos termos preconizados no art. 290, em composição com o art. 485 inc. IV, ambos do CPC. 7. Na situação específica em exame como a ausência do aludido pressuposto processual conduz ao cancelamento da distribuição, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual e não a extinção do processo. Além disso, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1361292, 07172281720208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. REVELIA. INSUBSISTÊNCIA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA 1. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Gratuidade de justiça deferida. (...) (Acórdão 1358701, 07108508420208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso, conforme consta nos autos (ID 72735915), a agravante recebe, mensalmente, remuneração liquida - ja descontadas as parcelas de caráter compulsório - de aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Sendo assim, a renda da agravante não supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, indicando que ela faz jus ao benefício pleiteado, e confere a probabilidade do direito alegado. Ademais, o perigo de dano no caso reside na possibilidade de cancelamento da distribuição do feito. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 12:57:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora